Tribunal: TCU
Processo: 026.891/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na execução de convênio celebrado com o objetivo de executar melhorias habitacionais no combate à doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido recurso de revisão interposto por Carlos Alberto Batinga Chaves contra o Acórdão 188/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar provimento a este recurso de revisão; 9.2. informar o recorrente e demais responsáveis quanto ao teor desta decisão.